Tribunal: TJSP
Processo: 2267038-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EXECUÇÃO – CRÉDITO COM GARANTIAS FIDUCIÁRIAS – Exaurimento das garantias e submissão do crédito remanescente ao plano de recuperação judicial – Cabimento da extinção em face da Agravante Recuperanda e prosseguimento em face dos devedores solidários – Concordância do credor – Ônus sucumbencial – Incabível ante anuência do credor, habilitação do crédito e prosseguimento da execução em face

Ementa:
EXECUÇÃO – CRÉDITO COM GARANTIAS FIDUCIÁRIAS – Exaurimento das garantias e submissão do crédito remanescente ao plano de recuperação judicial – Cabimento da extinção em face da Agravante Recuperanda e prosseguimento em face dos devedores solidários – Concordância do credor – Ônus sucumbencial – Incabível ante anuência do credor, habilitação do crédito e prosseguimento da execução em face dos garantidores - Recurso parcialmente provido.